Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu/reconvinte contra sentença que: (i) julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de R$ 30.048,00 (trinta mil e quarenta e oito reais), a título de indenização material, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) , a título de danos morais; (ii) julgou improcedente a reconvenção por ele proposta, na qual pleiteava honorários contratuais no valor de R$ 13.013,60 (treze mil, treze reais e sessenta centavos); e (iii) condenou-o ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
2. O apelante alegou, em preliminar, prescrição e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, além de insurgir-se quanto à improcedência da reconvenção, ao quantum indenizatório por danos morais e aos juros fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma proposição recursal: definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito com a negativa de produção de prova oral requerida oportunamente pelo réu/reconvinte, cujo pedido foi julgado improcedente por ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de produção de provas orais requeridas de forma oportuna, quando a controvérsia envolve fatos que demandam esclarecimento pela instrução, configura cerceamento de defesa.
5. O juiz, embora seja destinatário final da prova, não pode indeferir diligências que tenham potencial de influenciar no deslinde da causa, sob pena de comprometer o contraditório e a ampla defesa.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que caracteriza cerceamento de defesa a improcedência do pedido por falta de provas quando previamente negada a abertura da dilação probatória (EDcl no AgInt no AREsp 1.434.928/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/11/2021).
7. A sentença deve ser cassada para oportunizar a produção da prova oral solicitada, a fim de permitir adequado esclarecimento dos fatos controvertidos e julgamento justo da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa a decisão que julga improcedente o pedido por ausência de provas quando, previamente, indeferida a produção de prova oral requerida oportunamente pela parte.
2. O juiz, embora seja destinatário da prova, deve admitir sua produção sempre que ela tenha pertinência com os fatos controvertidos e possa influir no resultado da demanda.